Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706681-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA APELADO: SILVERIO AMORIM, LINCOLN DE SENA MOURA, JOSE JACOB TERNES, INACIO MACHADO DE AZEVEDO, AIRTON DE SIQUEIRA SILVA, SIMONE ARANDA TEIXEIRA, MARIA ELISABETE CABRAL KUMMEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA tendo por objeto a r. sentença (ID 19169839 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que extinguiu o procedimento de tutela antecipada antecedente sem exame do mérito nos termos do artigo 304, §§1o, 3o do CPC. Em despacho anterior (ID 20856813 - Pág. 1-2), determinei que: (A) o autor se manifestasse sobre o lapso quinzenal para aditamento da tutela antecipada em caráter antecedente e (B) os réus demonstrassem a regularidade formal do recurso e que, caso insistissem no apelo adesivo, que recolhessem o competente preparo. Um dos apelados, SILVERIO AMORIM, promoveu a juntada da guia de preparo (ID 21013941 - Pág. 1) sem comprovar seu pagamento (ID 21013942 - Pág. 1). O Condomínio apelante deixou passar em branco o prazo para se manifestar (ID 21387974 - Pág. 1). É o relatório. DO EFEITO TRANSLATIVO O efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal conhecer, de ofício, as matérias de ordem pública, na medida em que não opera a preclusão quanto a esses temas. Por força do referido efeito translativo, o apelo do condomínio autor não será conhecido e a ação deve ser extinta sem apreciação do mérito. Vejamos. O caso em análise trata de procedimento que tem disciplina específica nos artigos 303 e 304 do CPC, não se podendo deixar de atentar para a necessidade de estrita observância dos preceitos legais. Com efeito, concedida a tutela antecipada a que se refere o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o §2o art. 303 do CPC impõe um prazo de 15 (quinze) dias para o autor da ação promover o aditamento da petição inicial sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Não há lugar para qualquer outra providência. O prazo é preclusivo e, uma vez esgotado, advém necessariamente a extinção. Na hipótese em estudo, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente foi deferida em 20/03/2020 (ID 19169745 - Pág. 2). Na própria decisão, o ilustre Juízo a quo declarou: “Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do NCPC” (ID 19169745 - Pág. 2). Em 21/03/2020, o advogado do condomínio registrou ciência da aludida decisão, mas protocolou o aditamento da petição inicial (ID 19169837 - Pág. 1-21) somente em 22/05/2020 o que ultrapassa o lapso quinzenal. Diante desses marcos temporais, em vista do efeito translativo, impõe-se a extinção do processo. DA APELAÇÃO ADESIVA No que toca ao apelo adesivo, este não pode ser conhecido em razão da irregularidade formal, pois foi apresentado na mesma peça em que os réus respondem ao apelo (ID 19169863 - Pág. 1-12). A jurisprudência não admite a interposição de recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso principal: “...recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedada sua unificação em uma mesma peça de resposta” (Acórdão 1271595, 07030365520198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020). O apelo adesivo, inclusive, foi protocolado sem a comprovação do preparo e, mesmo após advertência desse relator, os apelantes não comprovaram o recolhimento que, inclusive, deveria ser “em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4o, do CPC). DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos dois apelos. Em vista do efeito translativo, extingo o processo, na forma do artigo 303, §2o, c/c artigo 485, X, ambos do CPC. Não há condenação em honorários, eis que não fixados na origem e sua fixação implicaria reformatio in pejus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator